Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à 7a Turma Cível, em razão da inexistência de prevenção, nos termos da certidão de ID 29205255. Por sua vez, a eminente Desembargadora Leila Arlanch, considerando o julgamento da apelação n° 0705840-26.2020.8.07.0018, de relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, determinou a redistribuição do recurso (ID 29268640), com fundamento no artigo 81, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), in litteris: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Todavia, compulsando atentamente os autos, verifiquei que a APC n° 0705840-26.2020.8.07.0018, referida no despacho da eminente Desembargadora Leila Arlanch, foi interposta contra sentença proferida em processo diverso dos autos de origem, e que, apesar da identidade das partes, não há que se falar em conexão, de forma a justificar a prevenção alegada. Ademais, ressalto que o processo n° 0705840-26.2020.8.07.0018, que teve por objetivo anular o ato de demissão do ora agravante, já foi julgado e a sentença transitou e julgado em 17/9/2021. Dessa forma, com fundamento no artigo 81, § 2o, do RITJDFT, inexistente a prevenção apontada no despacho de (ID 29268640), determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que, com a urgência que o caso requer, promova junto ao Serviço de Autuação e Distribuição a Redistribuição do presente agravo de instrumento. Cumpra-se.